Tribunal: TCU
Processo: 020.389/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11101/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial, no qual se analisa pedido de parcelamento (peça 62), em 36 (trinta e seis) parcelas, da multa aplicada a Natália Simon Pugnali (XXX.882.038-XX) pelo Acórdão 3861/2023-TCU-Primeira Câmara (peça 59); Considerando a ausência de impedimento para que o parcelamento solicitado seja deferido, uma vez que até a presente data não houve remessa de cobrança executiva ao órgão responsável pela execução do título extrajudicial, e existe manifesto interesse da responsável em realizar o pagamento da multa; Considerando o parecer favorável da Unidade Técnica; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em deferir o pedido de parcelamento e adotar as medidas listadas no item 1.7, nos termos do art. 217 do Regimento Interno/TCU e do art. 26 da Lei 8.443/1992. 1. Processo TC- Processo 020.389/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Natalia Simon Pugnali (XXX.882.038-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará - PA. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Gean Carlos Carneiro Barros (27360/OAB-PA), representando Natalia Simon Pugnali. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. informar a Natália Simon Pugnali que: 1.7.1.1. é obrigatório o encaminhamento dos comprovantes de pagamento das parcelas da multa a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU na internet (conforme estabelecido no art. 3o da Portaria-TCU 114, de 29/07/2020); 1.7.1.2. a falta de pagamento de qualquer parcela dessa multa resultará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, e seus § 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU; 1.7.1.3. as Guias de Recolhimento da União (GRU) relativas à multa, podem ser emitidas no Portal TCU (clicando na aba "Carta de Serviços" e, em seguida, no link "Emissão de GRU"), ou, se preferir, solicitadas ao correio eletrônico deste Serviço (parcelamento@tcu.gov.br), enquanto perdurar o parcelamento.